Tribunal: TCU
Processo: 039.064/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19055/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 039.064/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldenisia Oilk Coelho de Araujo Santos (XXX.139.494-XX); Alvanice Batista da Silva (XXX.682.684-XX); Alvanir Batista Medeiros (XXX.413.534-XX); Alzenir Batista de Azevedo (XXX.603.934-XX); Avaneide Cunha Batista (XXX.107.434-XX); Francisca Maria Cunha Batista (XXX.309.244-XX); Lucia Selva Ginani (XXX.768.551-XX); Maria Onedilza Coelho de Araujo (XXX.128.874-XX); Sandra Barbosa Selva (XXX.275.007-XX); Vanda Selva Subtil (XXX.156.344-XX); Zeneide Batista de Medeiros (XXX.400.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.